Tribunal: STJ
Processo: 0726095-54.2023.8.07.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2762416 - DF (2024/0376264-6)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: BEATRIZ DOS SANTOS TAVARES LOPES
ADVOGADOS
: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA - DF023360
ISABELLE DO AMARAL SANTOS - DF065936
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA.
LIMITAÇÃO TEMPORAL DA CONDENAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022
DO CPC. INEXISTÊNCIA. OFENSA À COISA JULGADA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO
LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO
DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. A Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida à sua
apreciação, manifestando-se acerca dos temas necessários ao integral deslinde da
controvérsia, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material,
afastando-se, por conseguinte, a alegada violação ao art. 1.022 do CPC/2015.
2. A questão controvertida foi dirimida mediante análise e interpretação da legislação
local, fato que atrai a aplicação, por analogia, da Súmula 280 do STF, que dispõe: "Por
ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário."
3. Inviável a análise da pretensão veiculada no recurso especial, por demandar o
reexame do contexto fático-probatório dos autos, ante o óbice da Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
14/08/2025
20/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
26 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49892929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 26/08/2025 19:27:36
Publicação no DJEN/CNJ de 29/08/2025. Código de Controle do Documento: 72108928-96e1-411c-b96d-e8ba2116427d

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA49892929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 26/08/2025 19:27:36
Publicação no DJEN/CNJ de 29/08/2025. Código de Controle do Documento: 72108928-96e1-411c-b96d-e8ba2116427d

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2762416 - DF (2024/0376264-6)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: BEATRIZ DOS SANTOS TAVARES LOPES
ADVOGADOS
: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA - DF023360
ISABELLE DO AMARAL SANTOS - DF065936
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA.
LIMITAÇÃO TEMPORAL DA CONDENAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022
DO CPC. INEXISTÊNCIA. OFENSA À COISA JULGADA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO
LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO
DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. A Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida à sua
apreciação, manifestando-se acerca dos temas necessários ao integral deslinde da
controvérsia, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material,
afastando-se, por conseguinte, a alegada violação ao art. 1.022 do CPC/2015.
2. A questão controvertida foi dirimida mediante análise e interpretação da legislação
local, fato que atrai a aplicação, por analogia, da Súmula 280 do STF, que dispõe: "Por
ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário."
3. Inviável a análise da pretensão veiculada no recurso especial, por demandar o
reexame do contexto fático-probatório dos autos, ante o óbice da Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Em análise, agravo interno interposto por
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
BEATRIZ DOS SANTOS TAVARES LOPES contra a decisão que conheceu do agravo
para não conhecer do recurso especial.
Argumenta a parte agravante, em síntese, que:

[...] no tocante a ofensa ao art. 1.022, inciso II, do CPC, o acórdão
recorrido não se pronunciou a respeito das questões suscitadas nos
autos, quais sejam:
Documento eletrônico VDA48258273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 16/06/2025 15:45:10
Código de Controle do Documento: f5430ff2-34b3-475e-830d-54dd788d0a8c

a) a observância da coisa julgada estabelecida no título
exequendo, o qual assegurou o recebimento das parcelas do
benefício alimentação compreendidas entre janeiro de 1996 até a
data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento e não
até a data da impetração, mormente porque não houve reforma da
sentença de primeiro grau pelo Tribunal, no particular, sob pena
de violação aos arts. 502 e 503, ambos do CPC; e
b) a vedação do enriquecimento sem causa na forma da Lei,
conforme o que dispõe o art. 884, do CC (fl. 254).

Ainda, que "as questões concernentes ao reconhecimento do período
integral (janeiro de 1996 a abril de 2002), não demandam o reexame da matéria de
fato, sendo equivocada a aplicação do enunciado 7° na espécie" (fl. 254).
Afirma que:

[...] restou equivocada a aplicação por analogia da Súmula 280 do STF
na espécie, pois não foi invocada qualquer Lei do Distrito Federal no
recurso especial. Diferentemente, trata-se de questões federais, por ser
evidente a afronta direta aos artigos 502, 503 e 504, todos do CPC, bem
como 884 do Código Civil, haja vista que a coisa julgada formada no
título executivo deve ser (fl. 256).

Acrescenta que "a Lei Distrital no 2.944, de 17 de abril de 2002, fora
suscitada no acórdão recorrido e nos recursos do agravante, porém, trata-se de mero
reforço argumentativo" (fl. 257).
Aduz:
[...] no que tange à tese relacionada à ofensa aos arts. 502, 503 e 508,
todos do CPC e 884 do Código Civil, cumpre destacar que,
diferentemente do que foi explicitado na decisão ora agravada, os
pressupostos de admissibilidade foram devidamente preenchidos.
Assim, não há como prosperar não conhecimento do recurso especial
em virtude da ausência de prequestionamento, não incidindo na
presente hipótese o entendimento elencado na Súmula 211dessa
Corte (fl. 258).

Por fim, pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pela submissão
da questão ao Colegiado.
Impugnação da parte agravada pelo desprovimento do recurso às fls. 287-
290.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA48258273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 16/06/2025 15:45:10
Código de Controle do Documento: f5430ff2-34b3-475e-830d-54dd788d0a8c

MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator): Conheço do recurso, porquanto
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
O Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta,
Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal - SINDIRETA/DF
ajuizou ação coletiva em que reconhecido o direito dos servidores ao benefício
alimentação, instituído pela Lei Distrital 786/1994 até a impetração do Mandado de
Segurança 7.253/1997. A parte ora recorrente propôs cumprimento individual da
sentença coletiva formada, e teve reconhecida a limitação da condenação no período
de janeiro/1996 até
, data da impetração do mandado de segurança 7.253
28/4/1997
/1997.
O acórdão assim fundamentou a questão da limitação do título judicial
exequendo:
Conforme a sentença em execução, no capítulo que analisou a falta de
interesse de agir, o mandado de segurança abrangeu o pagamento de
parcelas a contar de sua impetração (de acordo com o acórdão no
REsp 236.229/DF – cópia no id. 14377928, p. 93, dos autos no 32159
/97 - PJe 0000491-52.2011.8.07.0001) até o restabelecimento do
benefício, ocorrido em 1o de maio de 1997.
Nesse passo, o título judicial engloba unicamente as parcelas
compreendidas entre a data de suspensão do pagamento do benefício
alimentação e a data de impetração do mandado de segurança.
É dizer, o termo
da condenação na ação coletiva é suspensão do
a quo
pagamento do auxílio alimentação, enquanto a data da impetração do
representa o termo ad quem. Desconsiderar tal delimitação
writ
temporal ensejaria o recebimento em duplicidade das parcelas relativas
ao benefício alimentação, o que não pode ser admitido (fl. 91).
Com efeito, quanto à apontada violação ao art. 1.022, II, do CPC, não há
nulidade por omissão, tampouco negativa de prestação jurisdicional, no acórdão que
decide de modo integral e com fundamentação suficiente a controvérsia posta. A
Documento eletrônico VDA48258273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 16/06/2025 15:45:10
Código de Controle do Documento: f5430ff2-34b3-475e-830d-54dd788d0a8c

fundamentação adotada no acórdão, como visto, é suficiente para respaldar a
conclusão alcançada.
Vale lembrar que, mesmo à luz do art. 489 do CPC, o órgão julgador não
está obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pela parte,
mas apenas sobre aqueles capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada.
Assim, inexiste violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, parágrafo único,
do CPC.
Ademais, quanto à análise dos arts. 502, 503, 504, 508 do CPC, a matéria
não foi objeto de exame pelas instâncias ordinárias, mesmo após o julgamento dos
embargos de declaração, o que atrai a incidência da Súmula 211/STJ.
No mérito, para alcançar conclusão diversa da adotada, que delimitou o
pagamento a partir da impetração do MS 7.253/1997, seria necessário reexame da
matéria fático-probatória dos autos. Nesse sentido: "É inviável, em sede de recurso
especial, o reexame de matéria fático-probatória, nos termos da Súmula 7 do STJ: 'A
pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial'" (AgInt no AREsp
n. 1.964.284/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
).
27/11/2023
5/12/2023
Por fim, ressalto que a modificação do termo inicial para o restabelecimento
do pagamento do benefício alimentação demanda análise de lei local, a Lei Distrital
2.944/2002, o que atrai a Súmula 280 do STF, por analogia.
Embora a parte agravante argumente que não requereu, em seu recurso
especial, a aplicação de lei distrital, mas de lei federal (arts. 502, 503 e 508 do CPC;
além do art. 884 do CC), o acórdão, como visto, utilizou-se da lei local como
fundamento, o que obsta, no caso, a reanálise de seu (des)acerto.
Em casos análogos, vem decidindo a jurisprudência do STJ:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
DEFICIÊNCIA
NA
Documento eletrônico VDA48258273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 16/06/2025 15:45:10
Código de Controle do Documento: f5430ff2-34b3-475e-830d-54dd788d0a8c

FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284 DO STF. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 DO STF E 211 DO STJ.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO ACERVO FÁTICOPROBATÓRIO
DOS AUTOS. SÚMULA 7 DO STJ. INTERPRETAÇÃO DE DIREITO
LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. "Mostra-se deficiente a fundamentação do recurso especial em que a
alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC se faz de forma genérica, sem
a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso,
contraditório ou obscuro. Aplica-se, na espécie, o óbice da Súmula 284
do STF" (AgInt no AR Esp n. 2.359.404/DF, relator Ministro Sérgio
Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
).
17/6/2024
20/6/2024
2. "O prequestionamento é exigência inafastável contida na própria
previsão constitucional, impondo-se como um dos principais
pressupostos ao conhecimento do recurso especial, inclusive para as
matérias de ordem pública" (AgInt no AREsp n. 2.541.737/SP, relator
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
,
24/6/2024
DJe de
).
26/6/2024
3. Infirmar o entendimento alcançado pelo Tribunal a quo - que
reconheceu a possibilidade de compensação do débito executado com
os reajustes posteriores, sem que haja violação da coisa julgada -
demandaria, necessariamente, reexame do acervo fático-probatório dos
autos, providência vedada em sede de recurso especial (Súmula 7 do
STJ).
4. Verifica-se que o Tribunal de origem, para decidir a controvérsia,
interpretou a legislação local (Leis Distritais 38/1989 e 117/1990 e
Decretos 12.728/1990 e 12.947/1990), o que torna inviável o recurso
especial, em razão da incidência, por analogia, da Súmula 280 do STF.
5. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no REsp n.
2.131.600 /DF, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
).
7/10/2024
14/10/2024

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
SUSPENSÃO
DO
FEITO.
INVIABILIDADE.
CUMPRIMENTO
INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA.
SUPOSTA OFENSA AO ART. 1.022, INCISO II, DO CPC/2015.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO STF. CONTRARIEDADE AOS
ARTS. 43, 186, 884 E 927, TODOS DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À COISA
JULGADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA48258273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 16/06/2025 15:45:10
Código de Controle do Documento: f5430ff2-34b3-475e-830d-54dd788d0a8c

1. "É firme o entendimento no âmbito desta Corte, no sentido de que a
afetação de controvérsia pelo Tribunal de origem, ao rito do IRDR, não
implica o sobrestamento dos processos em curso no STJ, mas apenas
aqueles em trâmite nos Tribunais de origem (STJ, AgInt no REsp
2.019.640/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe de
)" (AgInt no REsp n. 2.074.937/GO, relatora Ministra
19/12/2022
Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
30/10/2023
).
6/11/2023
2. Não obstante o recurso especial alegue violação do art. 1.022 do
Código de Processo Civil, não especifica adequadamente quais os
pontos do acórdão recorrido em relação aos quais haveria omissão,
contradição, obscuridade, tampouco a relevância da análise dessas
questões para o caso concreto. Portanto, o conhecimento desse
capítulo recursal é obstado pela falta de delimitação da controvérsia,
atraindo a aplicação da Súmula n. 284 do STF.
3. O Tribunal de origem, apesar da oposição de embargos de
declaração, não apreciou a suposta ofensa aos arts. 43, 186, 884 e 927,
todos do Código Civil, motivo pelo qual está ausente o necessário
prequestionamento, nos termos da Súmula n. 211 do STJ.
4. Tendo em vista a fundamentação do acórdão atacado quanto à
ilegitimidade ativa da parte recorrente, verifica-se que os argumentos
expostos no apelo nobre somente poderiam ser acolhidos mediante
o necessário reexame de matéria fática, não cabendo a esta Corte
Superior, a fim de alcançar conclusão diversa, reavaliar o conjunto
probatório dos autos, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
5. Agravo interno desprovido (AgInt no REsp n. 2.098.330/DF, relator
Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
,
19/8/2024
DJe de
).
22/8/2024
Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA48258273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 16/06/2025 15:45:10
Código de Controle do Documento: f5430ff2-34b3-475e-830d-54dd788d0a8c

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.762.416 / DF
Número Registro: 2024/0376264-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07260955420238070000 7260955420238070000
Sessão Virtual de
a
14/08/2025
20/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BEATRIZ DOS SANTOS TAVARES LOPES
ADVOGADOS : MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA - DF023360
ISABELLE DO AMARAL SANTOS - DF065936
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BEATRIZ DOS SANTOS TAVARES LOPES
ADVOGADOS : MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA - DF023360
ISABELLE DO AMARAL SANTOS - DF065936
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/08/2025
20/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA49724438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/08/2025 00:31:04
Código de Controle do Documento: a66955c4-9e4f-42fe-b018-8abc45d94811

Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 20 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49724438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/08/2025 00:31:04
Código de Controle do Documento: a66955c4-9e4f-42fe-b018-8abc45d94811